Tribunal: TJPA
Processo: 0011274-96.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________
PROCESSO Nº 0011274-96.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA- 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: RODRIGO SANTANA BARROS
ADVOGADO (A): DR. REINALDO MARTINS JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 155, §1º DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 1. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
REJEIÇÃO
. A denúncia formulada contra o apelante preencheu todos os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todos os seus elementos, propiciando o regular exercício da ampla defesa. Ademais conforme orientação reiterada do STF a alegação da inépcia da denúncia não é mais possível após decisão condenatória.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO, PELO ARROMBAMENTO, PARA O DE FURTO SIMPLES OU PELA INCIDÊNCIA DO ART. 30 DO CP. PEDIDO PREJUDICADO.
O apelante Rodrigo Santana Barros foi condenado pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno, com previsão legal no art. 155, §1º do CPB, e não por furto qualificado por arrombamento, cuja previsão legal, encontra-se descrita no art. 155, §4º, inciso I do CPB. Ademais, os fatos imputados ao recorrente dizem respeito ao furto à um estabelecimento comercial (Ótica Miriam), de onde subtraiu 272 óculos e 1 aparelho celular, às 2:30 da madrugada, e não em um veículo (automóvel) como alega a defesa. Nestes termos, flagrante que o furto ocorreu no repouso noturno, enquanto a res furtiva contava com menor vigilância do proprietário, presente a causa de aumento do
§ 1º
do artigo
155
do
Código Penal
: Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Desta forma, mantenho a sentença em todos os seus termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Rodrigo Santana Barros
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 216/226, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §1º
(furto durante repouso noturno)
do Código Penal Brasileiro,
a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 09/03/2016, por volta das 7h30min, a
vítima MIRIAM SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA
recebeu a ligação de uma vizinha, a Sra. Marlene da Silva Titan, que lhe informou que uma das telhas do seu estabelecimento comercial estava quebrada.

Segundo a denúncia, à vítima
Miriam Silva de Oliveira Pereira
, com endereço na Avenida José Bonifácio, n.º 203, momento em que a vítima constatou a perda de 272 (duzentos e setenta e dois) óculos e um aparelho de celular, marca Motorola, Moto G, cor preta.

Em seguida, foi realizada diligência no local do crime, sendo que os policias identificaram como autores do delito:
Nário Júnior Menezes Pinheiro; Rodrigo Santana Barros
, que confessaram a autoria do delito e
Márcio Palheta de Lima e Michel Nogueira Teixeira
, que foram referidos por
Rodrigo Santana Barros
, como comparsas no delito em comento.

A denúncia foi recebida no dia 23/11/2016 (fls. 74).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, às fls. 186.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria interpôs recurso de apelação e em suas razões às fls. 231/234, requer o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando não haver a descrição da classificação jurídica ao fato, violando assim o art. 41 do CPP. No mérito, requer a desclassificação do delito de furto qualificado, pelo arrombamento, para o de furto simples e a desclassificação do delito de furto qualificado, pelo arrombamento, para o de furto simples, por incidência do art. 30 do CPB.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 235/237, analisando as razões defensivas pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Maria Célia Filocreão Gonçalves, às fls. 254/263, que se pronunciou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Sustenta o apelante
,
que a denúncia formulada pelo Ministério Público é genérica, eis que não descreveu a classificação jurídica atribuída ao fato, violando assim o art. 41 do Código de Processo Penal.

Depreende-se que o magistrado
a quo
, quando sentenciou o feito, analisando o mérito, concluiu pela viabilidade da acusação, estando intrinsicamente afastada a alegação de inépcia da denúncia.

A alegação da inépcia da denúncia não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:
¿Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).
¿A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
¿
(
JSTF
159/361).
¿A alegação de inépcia, por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
¿
(
JSTF
195/385).

Ao contrário do que entende a nobre defesa do apelante, esta peça processual preencheu todos os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal.

A acusação foi bem delineada. Nela se descreveu o fato criminoso com todos os seus elementos, propiciando o regular exercício da ampla defesa.

Rejeita-se, pois, a preliminar
arguida.

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação de furto qualificado, pelo arrombamento, para o de furto simples e a desclassificação do delito de furto qualificado, pelo arrombamento, para o de furto simples, por incidência do art. 30 do CPB.

Aduz em suas razões recursais que não há provas do arrombamento, nem tão pouco perícia técnica atestando o arrombamento
do veículo
.

Não merece acolhimento o pleito do apelante.

Ocorre que o apelante Rodrigo Santana Barros foi condenado pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno, com previsão legal no art. 155, §1º do CPB, e não por furto qualificado por arrombamento, cuja previsão legal, encontra-se descrita no art. 155, §4º, inciso I do CPB.

Ademais, os fatos imputados ao recorrente dizem respeito ao furto à um estabelecimento comercial (Ótica Miriam), de onde subtraiu 272 óculos e 1 aparelho celular, às 2:30 da madrugada, e não em um veículo (automóvel) como alega a defesa.

Nestes termos, flagrante que o furto ocorreu no repouso noturno, enquanto a res furtiva contava com menor vigilância do proprietário, presente a causa de aumento do
§ 1º
do artigo
155
do
Código Penal
:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Com efeito, a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno foi aplicada pelo magistrado, podendo se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial.

Nesse sentido, temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
CRIMINAL. RESP. FURTO. DELITO
COMETIDO À NOITE,

EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FECHADO.

IRRELEVÂNCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA

ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO

NOTURNO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no §

1º do art.
155
do
Código Penal
, é suficiente que a infração

ocorra durante o repouso noturno, período de maior

vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo

irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial que se encontrava fechado.

Precedentes.
Acórdão recorrido que deve ser reformado, a fim de que seja restabelecida a sentença monocrática, no tocante ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
§ 1.º
, do art.
155
do
Código Penal
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator. (REsp 1191065/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012) (grifo nosso)
HABEAS CORPUS. ART.
155
,
§ 1.º
, DO
CÓDIGO PENAL
.
DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO

COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE

AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O

REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no
§ 1.º
do art.
155
do
Código Penal
, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais.
2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido

durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando

o crime é cometido em estabelecimento comercial ou

residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima

estar, ou não, efetivamente repousando.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado. (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012) (grifo nosso)

Desta forma, mantenho a sentença em todos os seus termos.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, conheço do recurso de apelação interposto por
Rodrigo Santana Barros e lhe nego provimento, nos termos apresentados,
acompanhando parecer ministerial.
É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.